Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
direito civil. DIREITO do consumidor. apelação cível. imóvel. contrato de promessa de compra e venda. RESCISÃO. INICIATIVA do promitente comprador. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE FRUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O entendimento que prevalece é no sentido de que, rescindido o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por culpa do promitente comprador, deverão as partes retornar ao estado anterior, com a consequente devolução, em parte, dos valores pagos pelo consumidor.
2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a rescisão do contrato, por iniciativa e interesse do consumidor, poderá vir acompanhada da retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo promitente comprador, independentemente do que foi estipulado no contrato de adesão. Isso se dá a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem, auferindo lucro muitas vezes até maior, diante da valorização do imóvel.
3. É cabível a retenção/cobrança de valores referentes à taxa de fruição, na hipótese de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador.
4. A questão dos honorários advocatícios foi detalhadamente regrada pelo Código de Processo Civil. Os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A ordem em que os critérios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparece no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador.
5. Os honorários advocatícios são devidos “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente”. Art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
6. Apelação provida em parte.